Tribunal: TJSP
Processo: 1084732-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do Código de defesa do Consumidor.

Tarifas bancárias. Repasses de despesas ao consumidor. Admissibilidade. "Tarifa de registro de contrato" e "seguro". Precedentes jurisprudenciais. Exegese das soluções dadas aos

Ementa:
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de indébito. Parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.

Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do Código de defesa do Consumidor.

Tarifas bancárias. Repasses de despesas ao consumidor. Admissibilidade. "Tarifa de registro de contrato" e "seguro". Precedentes jurisprudenciais. Exegese das soluções dadas aos Temas 958 e 972 do STJ. Legitimidade das exigências. Inexistência de indícios de que o consumidor tenha sido compelido a contratar aquele seguro junto à financeira. Regularidade.

Ausência de demonstração de irregularidades praticadas no cômputo do mútuo de crédito celebrado. Restituição de quantias. Descabimento. Reforma da conclusão de primeiro grau. Improcedência da demanda. Recurso da ré provido e do autor rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084732-24.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO PORTO BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré e negaram ao do autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084732-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.168
2
Voto no 44.168
Apelação n° 1084732-24.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelantes: Carlos Eduardo Porto Barbosa; e
Banco Pan S/A
Apelados: as mesmas partes
Ação de revisão de cláusulas contratuais e de repetição de
indébito. Parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.
Cédula de crédito bancário. Relação de consumo. Aplicação do
Código de defesa do Consumidor.
Tarifas bancárias. Repasses de despesas ao consumidor.
Admissibilidade. “Tarifa de registro de contrato” e “seguro”.
Precedentes jurisprudenciais. Exegese das soluções dadas aos
Temas 958 e 972 do STJ. Legitimidade das exigências.
Inexistência de indícios de que o consumidor tenha sido compelido
a contratar aquele seguro junto à financeira. Regularidade.
Ausência de demonstração de irregularidades praticadas no
cômputo do mútuo de crédito celebrado. Restituição de quantias.
Descabimento. Reforma da conclusão de primeiro grau.
Improcedência da demanda. Recurso da ré provido e do autor
rejeitado.
Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais e de
repetição de indébito, reportadas a cédula de crédito bancário para a aquisição
de veículo, em que a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados, para determinar a exclusão do valor exigido de seguro e a
proceder ao recálculo do valor de IOF e das parcelas da operação de crédito,
restituindo a diferença apurada de forma simples com correção monetária
desde a data do contrato e com juros de mora desde o trânsito em julgado. Por
fim, diante da sucumbência recíproca, atribuiu às partes o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%
do valor da causa, distribuídos na proporção de 70% devidos pelo autor e de
30% devidos pela ré, observada a concessão da justiça gratuita em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084732-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.168
3
demandante.
Apela a ré, pugnando pela reversão da conclusão de primeiro
grau, em suma, sob o fundamento de que não se justificaria a revisão do
contrato celebrado entre as partes, pois houve o livre ajuste entre as partes,
inexistindo ilegalidade em suas cláusulas, especialmente em relação à
cobrança de tarifas bancárias.
Tem que a contratação de seguro de proteção financeira é
admitida pela lei e contou com a expressa concordância do autor em sua
inclusão no financiamento, razão pela qual postulou a juntada de outros
documentos para melhor esclarecer os fatos controvertidos.
Afirma que nada deve ser restituído ou compensado ao autor,
pois todos os pagamentos foram realizados de acordo com os termos
contratuais, todos amparados pela legislação vigente.
Por fim, diante da sucumbência mínima da ré, o ônus processual
deveria ter sido atribuído integralmente ao autor, motivo pelo qual requereu o
provimento ao recurso e a improcedência da demanda.
Por sua vez, apela o autor, para a reversão da conclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084732-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.168
4
primeiro grau, em síntese, sob o fundamento de que a cobrança de tarifa de
registro seria indevida e, portanto, a espelho da exclusão da exigência de
seguro, também deve ser declarada nula e determinado o recálculo do saldo
devedor sem seu cômputo.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Apenas o apelo da ré merece acolhimento.
Verifica-se que as partes celebraram cédula de crédito bancário
para a aquisição de veículo (fls. 15/18), emitida em 15.08.2018, tendo por
valor total financiado R$ 49.572,56, à taxa de juros remuneratórios mensal de
1,67%, equivalente à taxa anual de 21,99%, e custo efetivo total (CET) de
1,92% ao mês correspondente a 25,99% ao ano, para pagamento em 48
parcelas fixas, no valor de R$ 1.479,01, cada, com vencimento da primeira
em 14.09.2018.
Apesar de a parte mutuária ser beneficiária das normas cogentes
do Código de Defesa do Consumidor conforme é a orientação pacificada no
enunciado no 297 da súmula da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084732-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.168
5
de Justiça, porém tal não importa por si só o reconhecimento sistemático de
que todas as cláusulas que não lhe são convenientes devam ser afastadas
desde logo como ineficazes ou mesmo que tenham de ser presumidas como
onerosas ou violadoras de normas cogentes.
O consentimento dado no contrato de adesão tem o mesmo valor
do expressado em qualquer outro negócio jurídico, e apenas as cláusulas
predispostas são interpretadas favoravelmente ao consumidor em caso de
dúvida quanto ao seu alcance e se presumirão não informadas se as condições
impostas que importem restrição de direitos, “ictu oculi” forem vistas como
capazes de contrariar a boa-fé objetiva.
Os repasses do custo financeiro da operação de crédito bancário
foram dados como legítimos pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao
menos quanto àqueles objetos de normas reguladoras do Conselho Monetário
Nacional, consoante se verifica dos Recursos Especiais, tomados por
repetitivos, no 1.251.331 e 1.255.573.
Demais disso, houve julgamento dos Temas 958 e 972 pelo
Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.578.553-SP quanto ao primeiro, em
06.12.2018, e nos REsps 1.639.259-SP e 1.639.320-SP, quanto ao segundo,
em 17.12.2018, pelo Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixando as
seguintes teses para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084732-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.168
6
(Tema 958)
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto”.
(Tema 972)
“1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva.
2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora”.
Portanto, o repasse ao mutuário dos valores condizentes à “tarifa
registro de contrato” e de “seguro” é possível, desde que não haja abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084732-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.168
7
No que concerne à cobrança daquela primeira tarifa (de registro
de contrato), por certo, estaria justificada pelo indubitável serviço prestado
pela ré perante o órgão de trânsito (não impugnado), para fazer constar no
documento de Certificado de Registro e Licenciamento Veicular CRLV (fl.
14) em nome do autor a existência da alienação fiduciária sobre o veículo.
Com relação ao pagamento de “seguro”, respeitado o
entendimento de origem, legitima-se por servir de garantia ao risco de
eventual não pagamento da obrigação assumida no contrato, conforme
entendimento desta Colenda Câmara, por fatores acima da vontade da parte
financiada, tais como desemprego, afastamento do trabalho por acidente ou
doença etc, inexistindo qualquer indicativo de que a parte mutuária tivesse
sido compelida à sua contratação.
Ao contrário, constata-se que haveria a possibilidade de escolha
a sua não contratação, consoante campo respectivo no instrumento negocial
(fl. 17), além de não se poder olvidar que seria importante a solidez da
operação de crédito firmada, porque os financiamentos dependem da
captação de recursos no mercado, é fundamental que o adquirente dos títulos
de créditos emitidos em razão disso tenha a garantia da solvabilidade da
captadora, sem contar que, por outro lado, preserva os próprios interesses do
financiado.
No seio desta colenda Câmara tal exigência foi prestigiada, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084732-24.2019.8.26.0100 -Voto no 44.168
8
argumento de inclusive o seguro vir em benefício do próprio financiado
(Apel. no 0025893-73.2012.8.26.0001, relator Des. José MARCOS
MARRONE).
Deste modo, em síntese, não houve a demonstração de cobranças
abusivas ou da inserção indevida de valores no cômputo geral do mútuo
celebrado entre as partes, motivo pelo qual não profliga a consequente
pretensão autoral de irregularidades de exigências de tarifas para a restituição
de quantias.
Com efeito, reforma-se a r. sentença e se julgam improcedentes
os pedidos formulados, atribuindo-se ao autor o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 11% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de
Processo Civil, diante do trabalho adicional desenvolvido pelo procurador
adverso nesta sede recursal, observada a suspensão da exigibilidade da
obrigação enquanto perdurar a condição do autor de beneficiário da justiça
gratuita.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso da ré e se nega
provimento ao apelo do autor.
Sebastião Flávio
Relator